Tribunal: TJPA
Processo: 0803784-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803784-91.2019.8.14.0301

APELANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA

APELADO: RILDO DE CASSIO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de indenização. atraso na entrega de obra. cláusula de tolerância (180 dias). CARACTERIZAÇÃO DE danos materiais (lucros cessantes). PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA DE danos morais. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Remansosa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel. Manutenção do
percentual de 0,5%
fixado em sentença.

2.

Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel. Manutenção do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrado em sentença.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GUAMÁ ENGENHARIA LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por RILDO DE CASSIO FERREIRA DOS SANTOS.

O autor/apelado apresentou Ação de Indenização, requerendo dano moral e material, por suposto atraso na entrega de imóvel, dentre outros pedidos.

No prazo legal, a apelante apresentou defesa.

Em Sentença de mérito, a demanda foi julgada procedente com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
ACOLHO os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC
, para:

a) Condenar a ré, já qualificada ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que foi efetivamente entregue.

b) Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.

c) Condenar o réu em danos morais no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Inconformada a parte ré interpôs o presente recurso de apelação arguindo que não há nos autos a comprovação de qualquer prejuízo que possa ter sofrido o Apelado. Os gastos com sua moradia não são de responsabilidade da construtora, mas, sim, do próprio Apelado, além do que, o atraso na entrega da unidade imobiliária, se houver, não é culpa da Apelante, sim de terceiros.

Quanto ao dano moral, sustenta que o STJ vem consolidando entendimento no sentido de que o mero descumprimento contratual não é, em princípio, suscetível de causar prejuízo moral indenizável, devendo o lesado demonstrar que houve sofrimento maior que o normal no campo das relações Comerciais.

Conclui que no caso
sub examine
, não se vislumbra qualquer situação para se caracterizar o dano moral, mas tão somente dissabores.

Requereu o provimento e conhecimento do recurso de apelação.

Contrarrazões ao recurso de apelação de Num. 6764155 - Pág. 1.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para inclusão do feito em sessão a ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela secretaria única de direito público e privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 28 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no acerto ou não da sentença que condenou a construtora ré ao pagamento de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, e danos morais em decorrência do atraso da entrega de imóvel.

Inicialmente, ressalto ser inegável o efetivo atraso no caso em tela, considerando que o contrato previu que a entrega do empreendimento ocorreria em julho de 2017, porém, o habite-se só foi emitido em 18 de novembro de 2020, conforme documento de ID 6764151, quando já ultrapassado em muito a cláusula de tolerância.

Feitas estas considerações, entendo que não assiste razão a apelante q
uanto aos lucros cessantes, pois, conforme hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prejuízo do comprador, decorrente do descumprimento do prazo de entrega do imóvel é presumido, ante a privação injusta do uso da coisa, ainda que se trate de lote não edificado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...].

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes. E este entendimento vem sendo aplicado, também, aos casos de aquisição de lote não edificado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.839.851/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)". (g.n.).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. ENTREGA. ATRASO. PRAZO . DILAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

[...].

3. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.912.511/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022)". (g.n.).

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se, pela cláusula 2.8, que o empreendimento tinha prazo de entrega em julho de 2017. Com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias expressamente contratadas entre as partes, o prazo fatal seria janeiro/2018, no entanto, demonstrado nos autos, que o habite-se do imóvel foi expedido em 18 de novembro de 2020.

Nessa oportunidade, cabe mencionar que as empresas sustentam a inexistência do dever de indenizar em função de excludente de responsabilidade, ante a ocorrência de caso fortuito e força maior, como chuvas excessivas, atraso no fornecimento de material, impontualidade dos compradores, impontualidade da CEF, atendimento de sucessivos pedidos de alterações do projeto das unidades, atraso na entrega dos equipamentos e materiais comprados, ligação da energia por parte da REDE CELPA entre tanto outros. A firma ainda, que o atraso decorreu da greve dos rodoviários e dos trabalhadores da construção civil, que paralisou as obras por várias semanas a fio, impossibilitando a entrega do empreendimento, de forma que não podem ser considerados atrasos na conclusão da obra, configurando fato de terceiro.

Ao meu sentir, penso que a responsabilidade da requerida não pode ser afastada em razão desse argumento, haja vista que tal fato não tem o condão de excluir o nexo causal. Pelo contrário, entendo que faz parte do risco da atividade que exercem, devendo, portanto, ser considerado dentro do prazo de tolerância prevista no contrato firmado entre as partes.

Assim, descumprido o prazo para entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, razão pela qual não merece reforma a sentença no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar, estando o valor fixado pelo juízo
a quo
dentro da razoabilidade e proporcionalidade,
razão pela qual também não merece reparo a sentença
.

Com relação aos danos morais, o juízo de piso condenou a requerida a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), não tendo a parte ré se conformado.

Pois bem. Sabe-se que o atraso na entrega da obra, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso, como ocorreu no presente caso, haja vista que o prazo fatal para entrega do empreendimento estava prevista para janeiro/2018 (considerando a cláusula de tolerância), e que o habite-se só foi expedido em 18/11/20, sem que se tenha notícias acerca da efetiva entrega do imóvel, ou seja, somaram-se mais de dois anos de demora, o que, ao meu ver, demonstra que não se trata de mero inadimplemento contratual.

Nesta oportunidade, colaciono precedente da 3ª Turma do STJ, a qual reconheceu a existência de danos morais quando ultrapasso dois anos do prazo de entrega do imóvel, considerando a cláusula de tolerância:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. ATRASO. INDENIZAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. POSSE. IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.
No caso concreto, a comprovação, pela Corte de origem, de atraso de mais de 2 (dois) anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel.

4. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. ENUNCIADO N.º 7/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR.

(...)

2. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.

3. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor.

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel ter perdurado por mais de dois anos.

(...)

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1776797/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

O atraso substancial e injustificável para entrega do imóvel, depois de decorrido mais de dois anos do prazo de tolerância, ocasiona séria e fundada angústia em quem planeja a aquisição de um apartamento.

Embora a demora na entrega seja, até certo ponto, aceitável diante da complexidade da construção, no presente caso a situação de espera acabou se prolongando por tempo mais do que razoável, especialmente porque o imóvel em questão serviria de moradia para o autor e a longa espera frustrou a legítima expectativa criada pelas rés que prometeram a entrega do bem no prazo contratual.

Desse modo, tais fatos, são suficientes para comprovar a responsabilidade civil, o ilícito praticado pela demandada, bem como o nexo causal, ensejando o ressarcimento do dano moral.

Ante tais considerações e, tendo em conta que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) não foge à razoabilidade nem à proporcionalidade,
mantenho a sentença neste ponto
.

Por fim, não há que se falar em sucumbência recíproca, na medida em que a demanda do autor foi julgada totalmente procedente.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023